Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A antecipação da tutela recursal está condicionada a demonstração de relevante fundamentação, existência de dano grave ou de difícil reparação, ou probabilidade de provimento (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 40). Não evidenciada no caso concreto.
II. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta superveniente de interesse de agir da parte credora.
III. A parte autora foi intimada a indicar a localização do veículo ou converter a ação em execução, após as tentativas de localização terem sido infrutíferas, mas não se manifestou no prazo assinalado.
IV. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação, obsta o prosseguimento do processo.
V. Diferentemente da fundamentação adotada na sentença, está qualificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV).
VI. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VII. Recurso conhecido e desprovido.